Tribunal: STF
Processo: ARE 1466671
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. LEI ESTADUAL Nº 20.773/2020. NORMA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. REGIME EXTRAORDINÁRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMBATE AOS EFEITOS ECONÔMICOS NEFASTOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FORMAL E MATERIAL À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO EXORDIAL IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em inépcia da peça inicial, pois o requerente indicou os dispositivos sobre os quais versa a ação, bem como os fundamentos jurídicos do pedido, amoldando-se aos requisitos do art. 3º da Lei Federal nº 9.868/99. 2. Rejeita-se a alegada ilegitimidade ativa ad causam, visto que a atuação do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, neste processo, possui respaldo na Portaria 2021004099590, pela qual o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás delegou àquele a atribuição de manejar ação direta de inconstitucionalidade perante este Tribunal. 3. O fim do estado de calamidade em saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 não prejudica o julgamento desta ação, na medida em que o REL [Regime Extraordinário de Licenciamento Ambiental], criado pela norma aqui impugnada, terá eficácia até 31 de dezembro de 2022. Preliminares rejeitadas. 4. Na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, assentou-se ‘que a matéria ambiental é disciplina da competência legislativa concorrente, a qual retirando sua força de validade da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados e diferenciados para as atividades e empreendimentos de impacto ambiental’ (TJGO, ADI nº 5533859-38.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, Órgão Especial, julgado em 13/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. No processo em estudo, questiona-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.773, de 08 de maio de 2020, que instituiu o Regime Extraordinário de Licenciamento Ambiental - REL como medida de enfrentamento da situação extrema de âmbito econômico no Estado de Goiás, provocada em razão da decretação de estado de calamidade pública, decorrente da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 6. Contudo, não se constatam aqui as apontadas inconstitucionalidades formal e material, por se considerar admissível ao estado-membro exercer sua competência supletiva/concorrente para legislar sobre tema ambiental, de molde a observar as peculiaridades locais, temporais e circunstanciais. Assinale-se que a norma impugnada, de caráter temporário, é decorrente dos cenários econômico e sanitário excepcionais e imprevisíveis, cujo objeto legislativo não foi tratado especificamente pela União, à luz da crise provocada pela Covid-19. Outrossim, não se demonstrou que a desburocratização/simplificação do processo de licenciamento ambiental, prevista na lei guerreada, fragilizou a tutela do meio ambiente, à qual estão vinculados todos os entes federativos. AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.” (documento eletrônico 5, pp. 16-17) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 20.773/2020 do Estado de Goiás, sob o argumento de que, ao instituir o Regime Extraordinário de Licenciamento Ambiental, como medida de enfrentamento às consequências econômicas decorrentes da pandemia provocada pelo coronavírus (covid-19), a lei referida afrontou os arts. 24, VI e § 2°, e 225, caput, da Constituição da República.



    Afirma, em síntese, que o citado diploma legal, além de ter simplificado o procedimento de licenciamento ambiental em desconformidade com as normas gerais editadas pela União, “também estabeleceu medidas de licenciamento ambiental que enfraquecem a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, máxime ao autorizar o licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial de impacto” (documento eletrônico 15, p. 2).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 20.773/2020 com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “[...] a norma impugnada, qual seja, a Lei Estadual nº 20.773, de 08 de maio de 2020, possui este teor: 



    ‘Art. 1º Fica instituído o Regime Extraordinário de Licenciamento Ambiental - REL como medida de enfrentamento da situação extrema de âmbito econômico no Estado de Goiás, provocada em razão da decretação de estado de calamidade pública, decorrente da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 



    Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, fica declarada situação de calamidade financeira do Estado de Goiás, durante o tempo que perdurar o estado de calamidade pública, decorrente da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), autorizando o poder executivo estadual a promover ações massivas de desburocratização da máquina estatal nas ações que envolvam demandas ambientais no exercício de autorizações, outorgas e licenças. 



    Art. 2º O REL seguirá as disposições da presente Lei e terá eficácia até 31 de dezembro de 2022. 



    Art. 3º O REL tem como objetivo criar instrumento de licenciamento ambiental que garanta a retomada da economia no Estado de Goiás, por meio da racionalização e agilização máxima do procedimento ordinário, com salvaguardas ao meio ambiente capazes de garantir que a instalação ou operação de empreendimentos ocorra de forma a não provocar danos ambientais e riscos à saúde pública e ao equilíbrio ecológico, mediante compartilhamento de responsabilidade com o empreendedor e respectivos responsáveis técnicos.



    Art. 4º Durante a vigência do REL, os empreendimentos de classe 1 a 5, conforme definições constantes do art. 23 da Lei nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019, serão licenciados em regime extraordinário, por meio de procedimento preordenado, em fase única, formalizado em meio eletrônico junto ao órgão ambiental estadual. 



    § 1º O REL não se aplica no âmbito da competência municipal para o licenciamento ambiental nem para empreendimentos de significativo impacto ambiental. 



    § 2º Para os efeitos exclusivamente desta Lei presume-se que os empreendimentos que aderirem a REL serão considerados de impacto ambiental regional. 



    Art. 5º O órgão ambiental estadual promoverá a definição prévia de obrigações, condicionantes, prazo de validade de licenças, documentos e responsabilidade técnica por tipologia e classe de empreendimento que deverão ser atendidos pelo empreendedor como condições preordenadas pelo órgão ambiental, para a obtenção do licenciamento ambiental extraordinário. Parágrafo único. O órgão ambiental estadual deverá eliminar ou reduzir massivamente exigências burocráticas no âmbito dos pedidos de licenciamento ambiental que aderirem ao REL, inclusive no que diz respeito a alvarás municipais, certidões de uso do solo, anuência de órgãos intervenientes, dentre outros que não se restrinjam exclusivamente ao tratamento do impacto ambiental das atividades. 



    Art. 6º A adesão ao REL está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: 



    I – protocolo do requerimento de adesão ao REL, no órgão ambiental estadual, até o dia 31 de dezembro de 2022; 



    II – as atividades ou empreendimentos deverão iniciar a instalação até 31 de dezembro de 2023, sob pena de perda da eficácia da licença extraordinária concedida; 



    III - para os empreendimentos de classe 4 e 5 será estabelecida condicionante na licença, para apoio e fomento a atividades produtivas, promoção da segurança alimentar e nutricional, geração de trabalho e renda, apoio a formação e treinamento de mão-de-obra, preferencialmente destinados a comunidades carentes de entorno, afetadas ou próximas da região do empreendimento; 



    IV - a instalação ou operação da atividade deverá ser integralmente acompanhada por responsável técnico presencial na fase de obra e na fase de operação do empreendimento, visando garantir que todas as salvaguardas ambientais sejam integralmente cumpridas e executadas pelo interessado; e 



    V - realização obrigatória de auditoria ambiental independente, em periodicidade determinada pelo órgão ambiental, para as fases de instalação e de operação do empreendimento. 



    § 1º A licença para atividade ou empreendimento que necessite de supressão de vegetação nativa ou outorga de uso de água está condicionada à obtenção dos respectivos atos autorizativos. 



    § 2º A autorização de supressão de vegetação e a outorga de uso de água deverão ser requeridas pelo interessado e terão preferência de análise por parte do órgão ambiental estadual, respeitada no caso da outorga, a ordem de preferência estabelecida pela data do pedido. 



    § 3º O responsável técnico pela atividade ou empreendimento tem responsabilidade solidária com o empreendedor, por infrações, danos ambientais ou consequências adversas ao meio ambiente e à saúde das comunidades afetadas, provocados pelo exercício da atividade que não atender às condicionantes impostas pelo órgão ambiental e aos melhores padrões de segurança ambiental que envolva os meios físico, biótico e socioeconômico. 



    § 4º A responsabilidade solidária do responsável técnico será afastada nas hipóteses de comunicação imediata ao órgão ambiental estadual sobre a prática de atividades na instalação ou operação do empreendimento em desacordo com a licença obtida ou capazes de provocar danos ao meio ambiente ou à saúde pública. 



    § 5º O órgão ambiental poderá, conforme a tipologia e classe de empreendimento, exigir que a responsabilidade técnica seja compartilhada com pessoa ou instituição independente. 



    Art. 7º A Licença Ambiental Extraordinária - LAE será concedida por meio de procedimento simplificado, em que as condições para instalação e operação do empreendimento ou atividade estejam preordenadas pelo órgão ambiental estadual, em fase única. 



    § 1º São requisitos obrigatórios para o início de operação do empreendimento: 



    I - informação, ao órgão ambiental, das datas de início e finalização das obras; 



    II - comprovação do atendimento de todas as condicionantes da fase de instalação do empreendimento; e 



    III - realização de auditoria na fase de instalação, com comprovação do atendimento prévio de todas as inconformidades verificadas. 



    § 2º O órgão ambiental estadual deverá vistoriar, em regime de pós licença, todos os empreendimentos licenciados por meio da LAE, podendo utilizar-se de tecnologias disponíveis nas situações em que essas ferramentas sejam úteis. 



    Art. 8º As inconformidades verificadas na auditoria ambiental a ser realizada de forma independente, relativas aos descumprimentos das obrigações estabelecidas na LAE, servirão como fundamento para aplicação de sanções pelo órgão ambiental estadual. 



    § 1º A contratação da auditoria ambiental independente fica a cargo do interessado e os relatórios deverão ser encaminhados diretamente ao órgão ambiental estadual. 



    § 2º O órgão ambiental estadual estabelecerá diretrizes para a realização das auditorias ambientais. 



    Art. 9º Será devida compensação ambiental para empreendimentos classe 3, 4 e 5 em decorrência da instalação e operação de atividades e empreendimentos licenciados por meio do REL, independentemente de outras medidas compensatórias de natureza ambiental e florestal que venham a ser estabelecidas no procedimento de licenciamento, aplicadas caso a caso aos impactos ambientais gerados pela atividade. § 1º O valor da compensação ambiental a ser destinada pelo empreendedor, visando ao cumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo, será proporcional ao potencial grau de impacto ambiental do empreendimento objeto de licenciamento, nos termos definidos em regulamento e terá como base de cálculo o valor do investimento realizado para a instalação do empreendimento. 



    § 2º O depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador em conta específica no fundo de que trata o art. 50 da Lei nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019, desonera o empreendedor das obrigações relacionadas à compensação ambiental prevista neste artigo. 



    § 3º Os recursos de compensação ambiental previstos neste artigo serão destinados a financiar projetos de recuperação de áreas degradadas, estudo, proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre, monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais, mitigação ou adaptação às mudanças do clima, manutenção de locais destinados a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre, proteção dos recursos hídricos, educação ambiental e o custeio ou a execução de programas e projetos para fortalecimento, reestruturação, gestão e aperfeiçoamento de processos dos órgãos estadual ambiental e o custeio de projetos desenvolvidos por entidades privadas de proteção e conservação do meio ambiente, conforme dispuser o regulamento. 



    § 4º A compensação ambiental prevista neste artigo deverá ser adimplida em até 6 (seis) meses após a emissão da LAE sob pena de perda da eficácia da licença concedida. 



    Art. 10. O parágrafo 10 do art. 44 da Lei 20.694, de 26 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    'Art.44. ...................................................... ................................................................................ 



    § 10. Ficam isentos do pagamento das taxas as atividades caracterizadas como da agricultura familiar ou praticadas por comunidades tradicionais.' (NR) 



    Art. 11. Fica inserido o parágrafo único no art. 57 da Lei nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019: 



    'Art. 57. ...................................................... 



    Parágrafo único. Os servidores públicos, efetivos ou não, autorizados a promover as análises de licenciamento ambiental são aqueles que possuam vínculos jurídicos com o órgão ambiental competente, sob qualquer forma prevista em lei, na qualidade de servidores efetivos, comissionados, empregados públicos ou contratados a qualquer título, vedada a restrição em função da natureza jurídica do vínculo com o órgão ambiental, respeitada a formação em nível superior compatível.' (NR) 



    Art. 12. A Lei nº 18.104, de 18 de julho de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos: 



    'Art.5°........................................................ ..................................................................................... ...........................................................................' (NR) 



    'Art. 9º Consideram-se Áreas de Preservação Permanente - APP, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: ................................................................................ 



    VII - o remanescente de campos de murundus ou covais e a faixa de 50 (cinquenta) metros de largura em sua projeção horizontal, contada a partir da borda exterior de sua caracterização. .......................................................................' (NR) 



    Art. 13. O órgão ambiental estadual poderá, durante o regime do REL, autorizar a instalação e operação de empreendimentos com documentos de disponibilidade prévia de recursos hídricos, até que as outorgas de uso de recursos hídricos possam ser devidamente analisadas e concedidas. 



    Art. 14. Os Anexos I e II da Lei nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019, passam a vigorar conforme as alterações definidas nos Anexos I e II, respectivamente, da presente Lei. 



    Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.’



    Resumidamente, o autor alega que, ao excepcionar procedimento de licenciamento ambiental, o Estado de Goiás teria excedido sua competência legislativa suplementar na matéria, instituindo normas de maneira diversa da prevista na legislação federal, violando, por isso, o texto constitucional federal e, em específico, o art. 4º, III, da Constituição Estadual, o que caracterizaria inconstitucionalidade formal, bem como instituindo normas menos protetivas ao meio ambiente, em violação ao art. 127 da Constituição Estadual, também incidindo em inconstitucionalidade material. 



    Entrementes, creio ser admissível que o Estado exerça sua competência supletiva/concorrente para legislar sobre peculiaridades locais, ante a insuficiência do tratamento legislativo federal, segundo ocorreu no caso em testilha, já que a matéria é decorrente da calamidade pública provocada pela Covid-19, e não foi tratada especificamente pela União. 



    Vale salientar que, mediante o julgamento da ADI 6341/DF e ADPF 672/DF, a Corte Suprema reconheceu a competência dos estados e municípios para legislar e, enfim, adotar medidas frente a pandemia da Covid19. 



    Ora, as legislações federais apontadas pelo autor não cuidaram da situação sanitária excepcional e imprevisível aqui vivenciada, cujos efeitos econômicos negativos foram certamente abrandados através da norma impugnada, ao desburocratizar/simplificar o processo de licenciamento ambiental neste período de tempo, mas sem fragilizar a tutela do meio ambiente, à qual estão vinculados todos os entes federativos. 



    Observe-se que a lei impugnada, em seu art. 4º, estabelece um procedimento especial para licenciamento, tendo por referência empreendimentos já relacionados na Lei Estadual nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019, com exclusão dos empreendimentos da classe 6 (de grande porte e alto potencial poluidor).



    [...]



    [...] o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 4615/CE, assentou que a matéria ambiental é disciplina da competência legislativa concorrente, a qual, retirando sua força de validade da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados e diferenciados para as atividades e empreendimentos de impacto ambiental. É dizer, não sendo tema de competência privativa da União, revela-se admissível aos entes regionais legislar de maneira suplementar sobre o licenciamento ambiental.



    [...]



    Nesse cenário, entendo que a norma impugnada na presente ADI não descuida do dever de garantir e tutelar o meio ambiente, bem como apresenta-se inserida no poder de legislar supletivo e concorrente dos Estados.” (documento eletrônico 5, pp. 7-14)



    Ao assim decidir, a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 4.615/CE, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no qual se assentou que a competência legislativa para disciplinar a matéria ambiental é concorrente, de modo que cabe aos Estados-membros complementar a legislação federal, inclusive para estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento ambiental. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI N º 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin. 4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.”



    Com essa orientação, cito ainda o RE 1.264.738 AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. OS ESTADOS-MEMBROS PODEM COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS PARA ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA LOCAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (DJe 8/9/2020)



    Ademais, consoante também se extrai do referido julgamento do RE 1.264.738 AgR/SC, a verificação da alegada incompatibilidade da norma local ora discutida com as leis federais disciplinadoras da matéria redundaria apenas em ofensa indireta à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, aponto as seguintes decisões: ARE 1.414.442/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/2/2023; RE 1.462.932/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/1/2024; RE 1.264.788 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24/2/2022; e ARE 1.347.656 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/3/2022.



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido quanto à conclusão de que não foi demonstrado que a Lei estadual n. 20.773/2020 provocou fragilização da proteção ao meio ambiente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.353 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/11/2019 — grifei)



    “Ementa: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (RE 1.330.964 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2022 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator